Tribunal: TJPA
Processo: 0007611-92.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007611-92.2016.8.14.0061

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: VALDELUCIO SELITO ALBUQUERQUE, DEUSIMAR MOREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR QUE NÃO PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIA. DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito, sendo despicienda a intimação do patrono da parte autora para tal finalidade.

Hipótese dos autos em que a parte foi intimada pessoalmente, tendo permanecido inerte.

2. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de VALDELUCIO SELITO ALBUQUERQUE e DEUSIMAR MOREIRA DE ARAUJO, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Em despacho de ID 29644208, pg. 49/49, foi determinada a intimação pessoal do requerente para manifestar interesse no feito, no prazo de 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. Em que pese a intimação efetuada de forma pessoal, transcorreu o prazo concedido sem manifestação da parte.

Sentenciado o feito, a parte autora apresentou apelação, alegando preliminarmente a nulidade da sentença, uma vez haveria ato pendente do juízo, visto que não foi realizado o arresto de bens. Nesse sentido, o processo não deveria ter sido extinto.

Também defende a imprescindibilidade da intimação do advogado do banco recorrente, junto com a intimação pessoal da parte, para que seja configurado o abandono da causa. Ainda, alega que a extinção da causa depende de requerimento da parte ré.

Sem contrarrazões, uma vez que os réus sequer foram citados.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DECIDO.

Conheço do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento.

O apelante argui a preliminar de nulidade da sentença, alegando que o processo não deveria ter sido extinto, uma vez haveria ato pendente do juízo, visto que não foi realizado o arresto de bens.

Não procede a alegação, visto que o próprio autor solicitou a suspensão do processo, em 09/02/2017, até o dia 29/12/2017. Em seguida, após decorrido o prazo de suspensão solicitado, não realizou mais qualquer diligência, ficando o processo parado até 09/01/2019, data em que o juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Assim, não havendo qualquer ato pendente, não acato a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, entendo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do acerto ou desacerto da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o presente processo ficou de fato parado por cerca de 02 (dois) anos. O autor solicitou a suspensão do processo, de 09/02/2017 até o dia 29/12/2017. Em seguida, após decorrido o prazo de suspensão solicitado, não houve mais qualquer ato, ficando o processo parado até 09/01/2019. Então, o juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, o exequente foi intimado pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, através de carta de intimação com aviso de recebimento devidamente assinado e recebido, conforme ID 9749721, pág. 3/47. No entanto, a parte manteve-se inerte.

Como se verifica, resta patente o abandono do feito por parte do Banco autor que deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia, impondo-se a manutenção da sentença.

No que tange à tese sustentada pelo recorrente de que a intimação deveria ser procedida tanto em relação à parte quanto ao seu advogado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da prescindibilidade de intimação do patrono da parte autora para dar impulso ao processo, conforme os arestos a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA SUA NÃO CONFIGURAÇÃO, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA CAUSA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

IV. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte" (STJ, AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/06/2015).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1462394/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) (sem grifo no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

(...)

2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

No mesmo sentido, o precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito imperiosa a intimação pessoal da parte autora para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito, sendo despicienda a intimação do patrono da parte autora para tal finalidade.

2.

É dever da parte manter seu endereço atualizado para fins de intimação.

3.

Recurso conhecido e desprovido..

(0020090-23.2002.8.14.0301, 172.490, Rel. JOSE TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR – JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019)

Assim, não comporta acolhimento o argumento articulado pelo recorrente. Isto porque embora não haja nos autos informações sobre a intimação do procurador da parte acerca do despacho que determinou a intimação pessoal do autor para informar acerca do prosseguimento do feito, tal fato não é relevante, haja vista que o §1º do art. 485 do CPC exige para a extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tão somente a intimação pessoal da parte autora, que foi efetivada nos autos.

O fato é que a parte apelante descumpriu a diligência que lhe cabia, sem qualquer justificativa, configurando-se a falta de interesse no andamento do processo.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de necessidade de requerimento de extinção, visto que os executados nem mesmo foram citados, não ocorrendo a formação da triangulação processual nos autos.

No mesmo sentido segue jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. "A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção" (AgInt no AREsp 989.329/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe de 24/02/2017). 3. Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1534585 RJ 2019/0192508-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Portanto, não vislumbro qualquer erro de fundamentação ou nulidade na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024